Tribunal: TJSP
Processo: 2025661-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO, CUMULADA COM COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA CNH, BEM COMO CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO EM NOME DO DEVEDOR, COM FUNDAMENTO NO ART. 139, IV, DO CPC. POSSIBILIDADE. TENTATIVAS FRUSTADAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS APTOS À SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. MEDIDAS QUE DEVEM SER ANALISADAS CASO A CASO. ENTENDIMENTO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO, CUMULADA COM COBRANÇA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DA CNH, BEM COMO CARTÕES DE CRÉDITO E DÉBITO EM NOME DO DEVEDOR, COM FUNDAMENTO NO ART. 139, IV, DO CPC. POSSIBILIDADE. TENTATIVAS FRUSTADAS DE LOCALIZAÇÃO DE BENS APTOS À SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. MEDIDAS QUE DEVEM SER ANALISADAS CASO A CASO. ENTENDIMENTO COERENTE COM AQUELE ASSENTADO PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) E POR ESTA 31a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO (TJSP). RECURSO PROVIDO. Verificadas tentativas frustradas de localização de bens aptos à satisfação da execução, cabível o deferimento do pedido de suspensão da CNH e bloqueio de cartões de crédito e débito, medidas que se mostram aptas a este objetivo.